Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO DF. COMPETÊNCIA DEFINIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF (suscitante) e o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia (suscitado), nos autos de medidas protetivas de urgência requeridas em favor de adolescente de 15 anos, supostamente vítima de descumprimento de medida protetiva por ex-namorado, no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para o processamento e julgamento de infração penal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente, diante da existência, no Distrito Federal, de Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017, art. 23, estabelece a possibilidade de criação de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes e, enquanto não implementadas, a competência subsidiária dos juizados/varas de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no EAREsp no 2.099.532/RJ e no REsp no 2.005.974/RJ, de que, após a Lei no 13.431/2017, compete às varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes — e, na ausência delas, às varas de violência doméstica — processar crimes praticados contra menores em contexto de violência doméstica, independentemente de sexo, idade ou motivação do crime.
5. No âmbito do Distrito Federal, a Resolução TJDFT no 1/2024 criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atribuindo-lhe competência exclusiva para processar e julgar delitos e medidas protetivas envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
6. O art. 226, §1o, do ECA (redação dada pela Lei no 14.344/2022 – Lei Henry Borel) afasta a aplicação da Lei no 9.099/1995 a crimes contra crianças e adolescentes, inclusive contravenções, garantindo a competência da vara especializada.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.